Tribunal: CARF
Processo: 10183.720425/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720425/2017-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.826 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.823, de 24 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10183.725636/2013-
43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS não-
cumulativa mercado externo apurado no 1o trimestre de 2013, transmitido em 08/05/2014. O
valor pleiteado de crédito neste PER foi de R$ 10.755.248,40, porém foi reconhecido o montante
de R$ 9.622.122,14.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720425/2017-48
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos utilizados pela Recorrente nos
pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos PER/DCOMPs objeto
deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o creditamento da Contribuição.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o
Per/Dcomp visando a compensar os débitos nele declarados com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior da Contribuição da COFINS, neste
processo referente ao 3o Trimestre de 2013.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT emitiu o Despacho Decisório
com a seguinte conclusão:
No uso das atribuições previstas no artigo 290 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 09
de outubro de 2017, e da Portaria Conjunta Suara/Sufis no 1, de 21 de dezembro
de 2016, decido:
CANCELAR A DCOMP de no 31182.19213.190914.1.3.11-2665 por ter sido
retificada pela DCOMP de no 25754.62145.121217.1.7.11-4957.
DEFERIR PARCIALMENTE o crédito solicitado por meio de PER-pedido de
ressarcimento em papel, cujos valores estão demonstrados no quadro anterior;
HOMOLOGAR
a
declaração
de
compensação
de
no
32373.22960.090914.1.3.11-8005.
HOMOLOGAR PARCIALMENTE a DCOMP-declaração de compensação de
no 25754.62145.121217.1.7.11-4957, até o limite do saldo disponível;
NÃO HOMOLOGAR as DCOMP-declaração de compensação abaixo.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

Encaminhe-se o presente processo à Equipe De Execução deste
SEORT/DRF/CBA para:
a) Cientificar o contribuinte em epígrafe desta decisão, ressalvando-lhe o
direito de apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento competente no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência;
b) Utilizar o crédito reconhecido de R$ 1.790.687,20 (hum milhão,
setecentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte
centavos) na homologação total da(s) DCOMP(s)-declaração de
compensação 32373.22960.090914.1.3.11- 8005 e na homologação
parcial
das
DCOMP-declaração
de
compensação
25754.62145.121217.1.7.11-4957;
c) Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento das contribuições
Pis e Cofins (art. 145, inciso III, da IN RFB 1717/2017);
d) Realizar a cobrança dos débito(s) remanescente(s) da compensação
parcialmente homologada e da(s) compensação(ões) não homologada(s).
e) Atualizar os sistemas Sief-Perdcomp e Sief-Processo com o resultado
deste despacho decisório;
f) Demais providências cabíveis.
Entre os créditos objeto deste litígio, estão aqueles originados de bens e serviços
não enquadrados como insumos, os quais foram afastados pela DRF de origem
em razão do conceito restritivo adotado nas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e no 404/2004.
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco os seguintes itens:
i) Fretes sobre a transferências de mercadorias entre estabelecimentos;
ii)
Fretes originários de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional e apurados pela alíquota integral do PIS e Cofins.
Sustenta a defesa que os fretes sobre a transferências de mercadorias entre
estabelecimentos também se tratam de insumos essenciais e relevantes na
atividade econômica da Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do
REsp no 1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 20 de outubro
de 2020, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de
aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito
adotado em julgamento ao Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo analisou o direito creditório sem oportunizar à
defesa a comprovação sobre o enquadramento de tais despesas nos critérios de
relevância e essencialidade.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada
de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos
insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é
calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade
econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito
de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de Manifestação de
Inconformidade e, principalmente, mesmo com o conceito de insumos adotado
pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a DRJ manteve todas as glosas sem
oportunizar a necessária análise pela Unidade Preparadora sob os critérios de
essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é
cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem
quanto ao crédito pleiteado.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r.
voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados;
c.1) Com relação ao Item “a.1”, deverá ser analisando o enquadramento
de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento
ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720425/2017-48

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1229
DF CARF MF
Original